Tribunal: TJMT
Processo: 1008246-87.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008246-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA - CPF: 029.856.221-90 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ARTUR FELIPE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 045.076.181-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE RESISTÊNCIA E RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo
a quo
, contra o paciente há várias ações penais, inclusive com trânsito em julgado
e por crimes graves
, sendo certo que logo após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008246-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Wagner Rogério Neves de Souza, em favor de
JOENILSON AMÂNCIO DIAS BRAGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 13/12/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de resistência e receptação.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, figurando a constrição cautelar como cumprimento antecipado de pena.

Aduz, ainda, que o paciente se amolda às hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, merecendo ter a prisão reavaliada, em virtude da pandemia do COVID-19.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID n. 39735451 - Pág. 6).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID. N.
39775499 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N. 40970999 - Pág. 5

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOENILSON AMÂNCIO DIAS BRAGA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como
se amolda às hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, merecendo ter a prisão revogada, em virtude da pandemia do COVID-19.

Extrai-se dos autos que paciente, condutor do veículo modelo Classic, de Cor Prata, placa, OVI-2702, não atendeu a ordem de parada emanada pela guarnição da Polícia Militar e se deslocou em alta velocidade realizando manobras arriscadas, até colidir com outro veículo, causando danos em ambos os veículos.

Em continuidade da abordagem, constatou-se que se tratava de veículo clonado, eis que a sua placa original é a OAR-9679/MT, sendo evidenciado, naquele momento, que o veículo se tratava de objeto de furto ocorrido no estabelecimento Shop Car, em Várzea Grande/MT, na data de 21/10/2019, o que foi confessado pelo acusado. Inclusive, um dos suspeitos, efetuou disparos de arma de fogo na direção dos agentes policiais.

O juízo
a quo
, converteu e manteve prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
, pois
possui diversas passagens criminais, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA foi preso em flagrante delito, sendo-lhe atribuída a prática dos crimes tipificados nos artigos 180 e 329, ambos do Código Penal, ou seja, receptação e resistência.

Nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a autuada foi entrevistada, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Pois bem.

(...)

Em análise ao Auto de Prisão em Flagrante, verifico que se encontra regular, já que a prisão obedeceu aos ditames do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Ressai dos autos que o Autuado foi abordado pelos policiais militarem na condução do veículo Classic, cor prata, placa OBS-2907, quando estava na companhia de outro indivíduo, em atitude suspeita.

A guarnição se aproximou do veículo tentando fazer a abordagem com sinais luminosos e sonoros, porém o condutor desobedeceu à ordem de parada e tentou foragir em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas, até colidir com outro automóvel, causando danos.

Após a colisão, os suspeitos desceram do veículo e correram em direções opostas, inclusive, um deles efetuou disparos de arma de fogo na direção dos agentes policiais.

A Guarnição logrou êxito em capturar apenas o Autuado, Joenilson Amâncio Dias Braga, que estava na condução do veículo.

Posteriormente foi constatado que o automóvel teve a placa adulterada, sendo objeto de crime de furto ocorrido no Bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande – MT, cuja placa original é OAR-9679.

Inquirido pela autoridade policial, o Autuado confessou que estava na posse do veículo objeto de crime de furto. No mais, informou ter adquirido o automóvel pelo valor de R$ 1.000,000 (um mil reais) e que tinha conhecimento de que ele era “clonado”, razão pela qual não atendeu a ordem de parada dos policiais militares
.

No tocante a identidade do indivíduo que estava na sua companhia e teria deflagrado tiros contra os agentes, disse apenas que o conhecia pelo apelido de “Neguinho”, do bairro Osmar Cabral.

Por ocasião da prisão foi verificado que o Autuado utilizava tornozeleira eletrônica, a qual estava desligada.

Pois bem. Trata-se de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de receptação, cuja pena máxima cominada não ultrapassa quatro anos de reclusão, hipótese que, em regra, autorizaria a liberdade provisória do autuado. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a renitência delitiva do autuado, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, porquanto presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312, do Código de processo Penal.

(...)

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelas declarações prestadas pelos policias que efetuaram a prisão do indiciado, aliado ao Termo de Exibição e Apreensão encartado aos autos.

Os indicativos de autoria são fortes, notadamente diante da própria confissão do autuado de que sabia que o veículo era “clonado”, ou seja, de procedência ilícita. Logo, uma vez que há indícios de que o suspeito tenha praticado o crime de receptação, imperiosa a manutenção da sua segregação.

Sobreleva anotar, ainda, que o autuado ostenta antecedentes criminais pela prática de três delitos gravíssimo, dois deles contra o patrimônio, cometidos mediante grave ameaça/violência à pessoa e com emprego de arma de fogo. Vejamos:

01- Guia de Execução Penal Juizo 8ª Vara Criminal da Capital da Comarca de Cuiabá - MT, proc. Nº 27307-29.2014.811.0042 (Cód. 379977), no art. 157, I e II, c/c art. 70, c/c art. 65, III, ''d'', todos do CP, a pena de 07 anos, 01 mes e 10 dias de Reclusão, em regime semi aberto, pagto de 320 dias/multa, transitado em 19/10/2015 para Defesa e Réu e 10/02/2016 para MP.

02 - Guia de Execução Penal Provisória Juizo 8ª Vara Criminal da Capital da Comarca de Cuiabá - MT, proc. Nº 28387-91.2015.811.0042 (Cód. 422737), no art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 70, ambos do CP, a pena de 06 anos, 09 meses e 18 dias de Reclusão, em regime fechado, pagto de 51 dias/multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, transitado em 23/04/2016 para MP. *** Anotado em 23/06/2012 ***

03-(SEEU - MD - 81120183706270) GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA VINDA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT, PROCESSO Nº: 36628-20.2016.811.0042 / CÓD: 459199, ART. 2º, DA LEI N. 12.850/13. PENA DE 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO; 13 DIAS-MULTA. EM REGIME SEMIABERTO. **ANOTADO EM 08/10/2018**

Em busca Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifico que o Autuado foi colocado em liberdade nos autos executivo de pena acima referidos no dia 23 de outubro de 2019, mediante monitoração eletrônica. Não obstante, menos de um mês depois desligou o aparelho e, ao que tudo indica, voltou a delinquir.

Nesse sentido, oportuno colacionar o teor das informações lançadas nos autos do executivo de pena acerca do desligamento da tornozeleira eletrônica por parte do Autuado.

“Informamos que o monitorado JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA – M45354, está com a bateria completamente descarregada desde 07/11/2019, gerando violação grave e comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24. Houve tentativa de contato com o recuperando por 2 (dois) dias diferentes para sanar a violação ocorrida, porém não obtivemos êxito. Desta forma, o cadastro do monitorado em questão foi desativado, já que permaneceu com a tornozeleira eletrônica sem bateria - UFIB por prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas. Solicitamos assim a devida análise e demais providências que julgarem necessárias”

Não bastasse as condenações que ostenta, cujas penas, somadas, atingem o quantum de 19 anos de reclusão, o Autuado responde por dois delitos de porte ilegal de arma de fogo (autos código n.: 360912 e 373986).

Por conseguinte, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, no sentido de impedir que cometa novos delitos, uma vez que se colocado desde já em liberdade possivelmente se sentira estimulados a assim proceder.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante do indiciado JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA em prisão preventiva. (...)”

Ao manter a prisão cautelar, o Juiz singular consignou:

“(...)

De início, é importante ressaltar que a decisão proferida por ocasião da audiência de custódia (fls. 79/81), na qual foi convertida a prisão em flagrante do acusado JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA em preventiva ela foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante dos fortes indícios de autoria da prática das condutas delitivas.

Consoante se verifica dos autos a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelas informações de que, em tese, JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA, o condutor do veículo modelo Classic, de Cor Prata, placa, OVI-2702, não atendeu a ordem de parada emanada pela guarnição da Polícia Militar e se deslocou em alta velocidade realizando manobras arriscadas, até colidir com outro veículo, causando danos em ambos os veículos.

Em continuidade da abordagem, verificou que se tratava de veículo clonado, eis que a sua placa original é a placa OAR-9679/MT, sendo evidenciado, naquele momento, que o veículo se tratava de objeto de furto ocorrido no estabelecimento Shop Car, em Várzea Grande/MT, na data de 21/10/2019, o que foi confessado pelo acusado, conforme constam dos documentos juntados às fls. 43/44 e 46/49.

Ademais, a folha de antecedentes criminais (fls. 74/75) demonstra que o acusado possui três Guias de Execução Provisória, inclusive, mediante o uso de violência exercida com emprego de arma de fogo, o que se vislumbra, em tese, que o mesmo tem a personalidade voltada para prática reiterada de crimes, o que sustenta a necessidade da prisão.

Desse modo, verificado que os fatos indicados aos autos preenchiam os termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva atendendo aos ditames do que prevê o citado artigo.

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Ademais, há de se destacar que a regularidade da instrução criminal depende diretamente da manutenção da prisão do acusado para assegurar a aplicação da lei penal.

Aliado a isto, o perigo de soltura do acusado permanece inalterado, servindo a medida cautelar como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a instrução criminal.

De mais a mais, o artigo 313 do Código de Processo Penal a dispõe que nos termos do art. 312, incisos I e II, do mesmo diploma dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva:

“Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

“Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64, do mesmo diploma.”

Neste passo, verifico que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado persistem, posto que, ainda estão presentes os requisitos constantes do artigo 312 e artigo 313, inciso I e II, ambos do Código do Processo Penal.

Insta salientar que prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, caso haja mudança do contexto fático que serviu de base para a decisão que decretou a prisão, está poderá ser alterada.

(...)

Diante do exposto, INDEFIRO o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado às fls. 98/101 e, por consequência, MANTENHO a prisão cautelar decretada em face JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as Medidas Cautelares diversas da prisão. (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo
a quo
, contra o paciente há várias ações penais, inclusive com trânsito em julgado
e por crimes graves
, sendo certo que logo após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à
revogação da prisão preventiva, ante a pandemia do Covid-19, consigno que
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra.

Além do mais, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS Nº 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020